Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-51.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Consumo fraudulento - Termo de Ocorrência de Irregularidade - Documento que deve ser analisado conjuntamente com os demais elementos de prova – Histórico que indica a existência de degrau de consumo condizente com expediente fraudulento - Débito que se afigura exigível – Impossibilidade, todavia, de se efetuar o corte no fornecimento de energia relativamente a débitos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Consumo fraudulento - Termo de Ocorrência de Irregularidade - Documento que deve ser analisado conjuntamente com os demais elementos de prova – Histórico que indica a existência de degrau de consumo condizente com expediente fraudulento - Débito que se afigura exigível – Impossibilidade, todavia, de se efetuar o corte no fornecimento de energia relativamente a débitos pretéritos, devendo a concessionária valer-se dos meios cabíveis para haver o recebimento de seu crédito – Recurso provido em parte.